Tribunal: TJDFT
Processo: 0002983-37.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes afetos à lei Maria da Penha, o depoimento da vítima possui relevante valor probatório, especialmente porque as condutas são praticadas, via de regra, longe de testemunhas oculares.
2. As ameaças proferidas pelo réu, descritas de forma harmônica pela vítima tanto na fase policial quanto em juízo, foram suficientes para provocar temor, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
3. Ademais, as provas dos autos indicaram que o réu desferiu 02 (dois) socos na coxa dela, sem deixar lesões aparentes, o que é mais uma prova de que ele cumpre o que promete; e suficiente para caracterizar a prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
4. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), quando o réu possuía 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, reduzindo-se a pena privativa de liberdade.
5. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo, pela viabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.
6. No caso concreto, deve ser reduzida a fixação da indenização por danos morais à vítima, arbitradas pela d. sentenciante em R$ 500,00 (quinhentos) reais; para R$ 300,00 (trezentos reais), eis que não se recomenda maior recrudescimento no momento de crise para uma pessoa que tem a profissão de pedreiro.
7. Dado parcial provimento ao recurso.